Tribunal: TJMT
Processo: 1036419-50.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036419-50.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS - CNPJ: 24.218.726/0001-63 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), PATRICIA HARAOUI - CPF: 820.915.871-68 (RECORRIDO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1036419-50.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1036419-50.2022.8.11.0001

Recorrente:

Patrícia Haraoui

Recorrido:

Condomínio do Edifício Glam Goiabeiras Luxury Apartaments

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por executada em face de decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, reconhecendo excesso de execução e excluindo multa dos cálculos, sem extinguir o feito. A parte recorrente requer o reconhecimento integral da exceção, com anulação da citação e extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade, sem extinguir o processo executivo, possui natureza interlocutória, pois não encerra a fase de execução.

4.

No rito dos Juizados Especiais Cíveis, não é cabível a interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória, conforme interpretação dos artigos 41 e 48 da Lei n. 9.099/1995.

5.

A via recursal adequada contra decisões interlocutórias é restrita, não comportando ampliação pelas partes, sob pena de violação à sistemática dos Juizados Especiais.

6.

A jurisprudência das Turmas Recursais locais e de outros tribunais reafirma o entendimento de que recurso inominado é incabível contra decisões interlocutórias no rito dos Juizados Especiais.

7.

Diante da inadequação da via eleita, impõe-se o não conhecimento do recurso por ausência de pressupostos de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

Não é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória que acolhe ou rejeita exceção de pré-executividade no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.099/1995, arts. 41, 48 e 55; CPC, art. 1.015.

2025.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso Inominado n. 1065490-63.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, julgado em 28/04/.2025; TJSC, Recurso Inominado n. 5001635-14.2024.8.24.0076, Rel. Adriana Mendes Bertoncini, Terceira Turma Recursal, julgado em 28/05/2025;

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1036419-50.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1036419-50.2022.8.11.0001

Recorrente:

Patrícia Haraoui

Recorrido:

Condomínio do Edifício Glam Goiabeiras Luxury Apartaments

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Patrícia Haraoui.

Ação:

de Execução de Titulo Extrajudicial
.

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Decisão combatida

(Id. 291710888
)
:
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a existência de excesso no valor executado.

Recurso Cível Inominado
(Id. 291710896): requer a reforma da sentença e o provimento do recurso interposto a fim de que, sanando as omissões e a contradição apontadas, seja julgado totalmente procedente a exceção de pré-executividade oposta pela recorrente.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1036419-50.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1036419-50.2022.8.11.0001

Recorrente:

Patrícia Haraoui

Recorrido:

Condomínio do Edifício Glam Goiabeiras Luxury Apartaments

VOTO

Colendos pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte executada, ora recorrente,
contra a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade por ela oposta.

Contudo, os argumentos expendidos não permitem o conhecimento do recurso.

A decisão proferida pelo juízo de origem possui natureza interlocutória, uma vez que rejeitou o pedido de nulidade de citação e acolheu o alegado excesso do valor executado, determinando a exclusão da multa aplicada dos cálculos, sem, entretanto, extinguir a execução.

No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, somente são admissíveis duas modalidades recursais: o recurso inominado, previsto no artigo 41 da Lei no 9.099/95, e os embargos de declaração, previstos no artigo 48 da referida lei. Assim, não é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória que rejeita ou acolhe exceção de pré-executividade.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO INTERLOUCUTÓRIA ATACADA POR MEIO DE RECURSO INOMINADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. Contra decisão que homologa cálculo para expedição de RPV, de cunho interlocutório, incabível a interposição de recurso inominado. Recurso não conhecido. (N.U 1065490-63.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)”
.

“RECURSO INOMINADO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO.
AUSÊNCIA DE CARÁTER TERMINATIVO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DO NOME OU FORMA QUE SE LHE ATRIBUA.
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ORALIDADE, SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO . PRECEDENTE DESTA 3a TURMA RECURSAL No 5002931-92.2020.8.24 .0082. NÃO CONHECIMENTO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5001635-14 .2024.8.24.0076, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Adriana Mendes Bertoncini, Terceira Turma Recursal, j. 28-05-2025). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50016351420248240076, Relator.: Adriana Mendes Bertoncini, Data de Julgamento: 28/05/2025, Terceira Turma Recursal)”

Importa destacar que, sendo a exceção de pré-executividade rejeitada ou acolhida parcialmente, tem-se decisão interlocutória que determina o prosseguimento da execução, contra a qual é cabível o agravo de instrumento, conforme dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto, por ausência do pressuposto de admissibilidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025